Tribunal: STF
Processo: AI 556713
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. ANÁLISE DO OBJETO DA 
   EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.